Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-16.2017.8.11.0029
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001728-16.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIONATA GOMES DO NASCIMENTO ALVES (APELANTE), ALICE LIMA PORTO - CPF: 240.484.531-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA –
RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE –
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO AGENTE – RECURSO PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Nos termos da súmula n. 74 do STJ, para efeitos penais, o reconhecimento da menor idade do réu, requer prova por documento hábil, porém não é feita apenas
por meio
de documentos pessoais, mas também por outros documentos contidos de fé pública.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da menoridade relativa do agente, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do réu, com fulcro no dispositivo no art. 107, inciso IV
, c/c o
art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dionata Gomes do Nascimento Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT
, nos autos da ação penal n. 0001728-16.2017.8.11.0029 – Código 61273, que condenou o apelante pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe
a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, fixado na razão de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos (Id. 88252470, pp. 1-5).

Nas razões recursais, a defesa requer a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, ao argumento que a pena deve ser reduzida de metade, tendo em vista que o apelante era menor de 21 anos a época dos fatos (Id. 88252476).

O Ministério Público, em suas contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 88252479).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 88718961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme relatado, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 dias-multa,

no valor unitário mínimo, pela prática do crime de receptação, tipificado no art.
180,
caput
, do CP.

Em conformidade com o art. 110 do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,

regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

A esse respeito,

observo que a denúncia foi recebida em 26.6.2017 (Id. 88247495, p. 1) e a sentença condenatória foi proferida e publicada em 13.9.2019 (Id. 88252470, pp. 1-5), sem interposição de recurso
pelo Ministério Público.

Ademais, o documento de Id. 88252471 comprova que, à época dos fatos, o acusado contava com 20 anos de idade, circunstância que reduz o prazo prescricional pela metade,

conforme o
disposto no art. 115 do Código Penal.

Neste ponto, não obstante os argumentos deduzidos pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais, de acordo com o entendimento firmado pela Súmula n. 74 do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos penais, a idade do réu pode ser comprovada por qualquer meio idôneo.

Nesse sentido, confira-se precedentes do STJ:

“(...)1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que a comprovação do delito de corrupção de menores pode se dar por qualquer documento idôneo, sendo prescindível para tal fim a certidão de nascimento. Precedentes. 2. O boletim de ocorrência registrado pela polícia, no qual consta a data de nascimento do menor, bem como as declarações por ele prestadas perante a autoridade policial, ocasião em que declinou a sua idade, são suficientes para a comprovação da corrupção de menores. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (...)”
(AgRg no AREsp 1084299 / DF, Rei. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27.06.2017, DJe 01.08.2017).

Na hipótese, ainda que não tenha sido juntada aos autos a certidão de nascimento do acusado, existem outros documentos dotados de fé pública que não deixam dúvidas acerca da sua idade, especialmente o boletim de ocorrência de Id. 88247492 e a certidão de antecedentes criminais de Id. 88247498.

Além disso, importante ressaltar que somente a prescrição da pretensão executória está sujeita ao aumento do prazo prescricional previsto no art. 110,
in fine
, do Código Penal, já que tem como pressuposto a sentença condenatória definitiva, isto é, com trânsito em julgado para ambas as partes, não incidindo, portanto, no caso em apreço.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, é imperativo reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (26.6.2017 – Id. 88247495) e a prolação/publicação da sentença (13.9.2019 – Id. 88252470),
transcorreram mais de 2 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para declarar a extinção da punibilidade de

Dionata Gomes do Nascimento Alves
quanto ao delito de receptação descrito na denúncia,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021